Tribunal: TJSP
Processo: 1002316-31.2022.8.26.0411
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - CONTRATO ADMINISTRATIVO – MULTA POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - Inobservância do devido processo legal na esfera administrativa – Alegação da embargante de que não foi devidamente notificada da penalidade, tendo cerceado seu direito de apresentar defesa – Embargada que não se desincumbiu do ônus de demostrar que a embargante fora devidamente notificada

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - CONTRATO ADMINISTRATIVO – MULTA POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - Inobservância do devido processo legal na esfera administrativa – Alegação da embargante de que não foi devidamente notificada da penalidade, tendo cerceado seu direito de apresentar defesa – Embargada que não se desincumbiu do ônus de demostrar que a embargante fora devidamente notificada para apresentar defesa - Impossibilidade de carrear à embargante a produção de "prova diabólica" – Nulidade verificada – Sentença de improcedência reformada – Acolhimento dos embargos com extinção da execução. Recurso provido.